Tribunal: TJES
Processo: 5000015-74.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-74.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR SER IDOSO E ANALFABETO. INFORMA ESTAR VINCULADO AO SEU BENEFÍCIO UM ‘EMPRÉSTIMO POR RETENÇÃO’, REALIZADO PELO DEMANDADO. ASSEVERA DESCONHECER O REFERIDO EMPRÉSTIMO E ADUZ NÃO TER SE BENEFICIADO DO MESMO. A PARTE REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO E RECEBEU UM CRÉDITO DE R$3.980,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS). A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA: “a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos identificados no extrato do ID 3575957 com o n.º CONTRATO 0123343159928; b) condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar as partes requeridas, solidariamente, a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 4.998,89 (quatro mil novecentos, noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).” RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU SUBSIDIARIAMENTE, O RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA CREDITADA EM FAVOR DO AUTOR NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ORA IMPUGNADA. O COMPORTAMENTO DA PARTE AUTORA DE QUESTIONAR OS DESCONTOS DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM A SITUAÇÃO CONTRATUAL POSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS O AUTOR É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVE-SE VOLTAR AO
STATUS QUO ANTE
E NESSE PONTO É ACERTADA A DEVOLUÇÃO AO REQUERIDO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. VERIFICA-SE NO EXTRATO MENCIONADO NA SENTENÇA QUE HOUVE O DEPÓSITO DE R$3.980,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS). E, POSTERIORMENTE, NO MESMO DIA, 02/04, HOUVE UMA AMORTIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$2.439,85 (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE E OITENTA E CINCO CENTAVOS). É CABÍVEL, PORTANTO, O RESSARCIMENTO AO RECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS REFERIDOS VALORES NO IMPORTE DE R$1.540,15 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS). EM FASE EXECUTÓRIA, DEVERÁ HAVER A COMPENSAÇÃO COM O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA DIFERENÇA ENTREGUE NA CONTA DO AUTOR, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NEM DE CORREÇÃO. QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.
REFORMO A SENTENÇATÃO SOMENTE PARA DEFERIR O PLEITO DE RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APÓS DESCONTO DO VALOR AMORTIZADO, NO IMPORTE DE R$1.540,15 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE AUTORA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.